Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028820-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 835, § 2o, do CPC, que equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição de penhora, quando preenchidos os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 835, § 2o, do CPC estabelece que, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

4.
O legislador estabeleceu requisito objetivo e quantitativo para a substituição, qual seja, valor não inferior ao débito acrescido de 30%, sem exigir prova de prejuízo desproporcional ou anuência do credor.

5.
A embargante apresentou seguro garantia no valor de R$ 2.495.759,09, com vigência até 10/03/2027, valor superior ao débito incontroverso de R$ 1.522.521,87, acrescido de 30%, satisfazendo os requisitos do art. 835, § 2o, do CPC.

6.
O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o fato de que o legislador equiparou o seguro garantia ao dinheiro, estabelecendo critério objetivo para a substituição, configurando omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

7.
Não se configura caráter protelatório ou temerário dos embargos de declaração, razão pela qual se indefere a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos infringentes para prover o agravo de instrumento e determinar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial.

Tese de julgamento: "A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é direito do executado quando preenchidos os requisitos objetivos do art. 835, § 2o, do CPC, qual seja, valor não inferior ao débito acrescido de 30%, independentemente de prova de prejuízo desproporcional ou anuência do exequente, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
contra acórdão de ID no
325481859, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não considerou adequadamente a aplicação dos artigos 805 e 848 do
CPC
, que tratam do princípio da menor onerosidade e da possibilidade de substituição da penhora.

Argumenta que o bloqueio de ativos financeiros imobiliza imediatamente o capital de giro da empresa, inviabiliza o cumprimento de obrigações correntes e compromete o regular exercício da atividade econômica, configurando ofensa direta ao princípio da menor onerosidade da execução.

Sustenta que o seguro garantia judicial possui liquidez e segurança jurídica equivalentes à penhora em dinheiro, conforme expressamente reconhecido pelo art. 835, § 2o
,
do CPC, e que a exigência de prova de prejuízo desproporcional seria indevida, pois a própria legislação equipara a penhora em dinheiro ao seguro garantia.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e corrigida a contradição apontada, bem como para
prequestionar
a matéria para fins de interposição de recursos extremos.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
334249397, pelo desprovimento do recurso
e pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise,
a
ssiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

O §2o do art. 835 do CPC estabelece expressamente:

"
Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento."

Não houve manifestação expressa sobre o fato de que o legislador, ao equiparar o seguro garantia ao dinheiro, estabeleceu
um requisito objetivo e quantitativo para a substituição, qual seja, valor não inferior ao débito acrescido de 30%.

No caso, a embargante apresentou seguro garantia no valor de R$ 2.495.759,09, com vigência até 10/03/2027, valor superior ao débito
incontroverso de R$ 1.522.521,87, acrescido de 30%
, satisfazendo os requisitos do art. 835, § 2o do CPC.

Nesse contexto,
sendo a garantia equivalente a dinheiro, a substituição da penhora pela garantia é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) ART. 835, § 2o, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. (...)
dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
."
(REsp 2.034.482/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3,
DJe
23/03/2023)
destaquei

Por fim, indefiro o pedido de aplicação da
multa do
§ 2o do art. 1.026 do CPC, pois a imposição da
multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
acolho
em parte
os
embargos de declaração
com efeitos infringentes
para
sanar
a
omissão
apontada
e

prover o Agravo de Instrumento
,
para
reformar a decisão agravada determinando a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026